Tribunal: TCU
Processo: 007.566/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1447/2010-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.797/2007-8

Inteiro teor:
Acórdão 2700/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 1447/2010-TCU-Plenário , com o objetivo de verificar o atendimento às deliberações prolatadas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do referido Acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o subitem 9.4.1 do Acórdão 1447/2010-TCU-Plenário e prejudicado o subitem 9.4.2 do Acórdão 1447/2010-TCU-Plenário , além de adotar as medidas indicadas no item 1.6 deste Acórdão, arquivando o presente processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.566/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 1.6.1. a adoção de BDI ordinário na aquisição de insumos praticamente prontos para consumo, que não demandam transformação ou processamento significativo na obra, e o processo configura mera intermediação entre construtor e fornecedor, afronta o inciso III do art. 11 e o princípio da economicidade previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 1.6.2. a aplicação de BDI, ainda que diferenciado, em serviços sem indicativos de terceirização e cujos preços sejam obtidos por cotação local, contratações similares realizadas pela Administração Pública ou por pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais preços não contemplam todas as parcelas do BDI ordinário previstas no Sicro; 1.6.3. a aplicação de BDI reduzido em serviços terceirizados cujos preços de referência são calculados com base em composições de preço unitário do Sicro, ou de outro banco de composições válido, afronta ao inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021; 1.6.4. a ausência de inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na composição global do BDI reduzido, à vista das decisões do STJ aplicáveis ao caso, pode resultar em afronta ao disposto no inciso III do art. 11 da Lei no 14.133/2021; 1.6.5. a ausência de atualização periódica das equações de cálculo de transporte de materiais betuminosos compromete a compatibilidade entre os valores orçados e os praticados no mercado, em afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021; e 1.6.6. a utilização do índice geral de pavimentação para reajustar os serviços de transporte de materiais betuminosos compromete a representatividade do valor reajustado, podendo acarretar sobrepreços, em afronta ao disposto no inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021.